Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723915-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACITO DANTAS FROTA LEITE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÁCITO DANTAS FROTA LEITE contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736659-94.2020.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ora agravante. O agravante explica que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença e que, apresentada impugnação aduzindo nulidade da citação por edital e da penhora direito na folha de pagamento e requerendo os benefícios da gratuidade de justiça e que seus pedidos foram deferidos em parte. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que os documentos juntados demonstram que a agravante necessita dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é imperial concedê-los. Diz que houve nulidade na citação por edital, pois é servidor público, podendo ser citado no local do trabalho. Sustenta, ainda, ser incabível a penhora de parte do seu salário, ante a ausência de previsão legal. Ressalta que a penhora dificulta seu tratamento médico. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, declarar a nulidade da citação e afastar a determinação de penhora. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A impugnação apresentada pelo ora agravante foi analisada em 2 (duas) decisões, a primeira que analisou o pedido antecipatório e a segunda que analisou as demais questões após manifestação do exequente. Transcrevo a decisão de ID 194614958, dos autos de origem, que analisou o pedido antecipatório: O executado apresentou petição ao ID 194278186, pugnando pela declaração de nulidade da citação por edital, visto que na época não foram exauridas todas as possibilidades de citação pessoal e desconstituição da penhora. Alega, mediante a indicação do certificado no ID 117103559, que é servidor público e que poderia ter sido citado no seu local de trabalho, tendo em vista que a Autarquia empregadora informou que exerce suas atividades em regime presencial, mas encontrava-se de férias à época. A parte exequente foi intimada a manifestar acerca a impugnação apresentada. A parte executada reitera o pedido de tutela de urgência, com escopo de desconstituir a penhora realizada (ID 194435309). Decido. A parte exequente foi intimada a manifestar acerca do pedido de impugnação de ID 194278186, cujo prazo não decorreu. Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, observando que foi reiterado o mandado de citação para endereço do trabalho do executado, após o prazo informado pelo órgão empregador de término das férias do devedor, em duas oportunidades, contudo o mesmo, em relação ao primeiro mandado, estava afastado e, no que pertine ao segundo, não foi localizado (ID n. 122237819 e 137983602) e todos os endereços e telefones existentes nos autos foram diligenciados na tentativa de localização do devedor, inclusive os indicados pelo órgão empregador, mas não foi possível alcançar a citação pessoal. Diante do quadro, não vislumbro, nesta oportunidade, nulidade apta a ser reconhecida que permita a desconstituição da penhora realizada. Consigno, ademais, que a doença noticiada e os gastos alegados não foram comprovados. Aguarde-se o decurso do prazo para a resposta do exequente. Após, voltem os autos conclusos para análise da impugnação apresentada. I. E a decisão de ID 197172284 que analisou a questão no mérito: Trata-se de impugnação a penhora apresentada por TACITO DANTAS FROTA LEITE. O executado requer no ID 197117155 e anexos, a concessão da justiça gratuita e suspensão da penhora de parte dos proventos, sob o argumento de que o coloca em risco de morte, incapacidade de subsistência e de continuidade dos tratamentos médicos. Defiro o segredo de justiça em relação a petição e documentos apresentados, com escopo de resguardar o quadro de saúde do executado. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça em relação a executado, eis que não evidencio a comprovação de prova documental de comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Como já registrado na decisão de ID n. 176729452 a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta, pois não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado. No entanto, diante do comparecimento do executado e apresentação de novas provas, verifico que o executado é portador de doenças graves, o que exige-se gastos maiores para o tratamento e manutenção a saúde. Registro que apesar do executado afirmar que se encontra negativo e que parte dos contratos firmados são realizados em nome de terceiro, não há comprovação de sua alegação. Observo, no entanto, que o executado percebe vencimentos líquidos no valor de R$ 14.235,19. Dessa forma, considerando o valor do débito, o valor recebido a título de vencimento e quadro clínico demonstrados, entendo que a redução da penhora em 15% da remuneração, não irá prejudicar a sua sobrevivência e garantirá o recebimento de valores pelo credor. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido apresentado pelo executado e reduzo a penhora deferida no ID 176729452, para determinar a penhora mensal de 15% sobre a remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Os valores já depositados em conta judicial, observando a decisão de ID n. 176729452 deverá ser mantido. Oficie-se comunicando a presente decisão. A cada 6 (seis) meses deverá a parte exequente solicitar a expedição de alvará para a realização da transferência da quantia depositada judicial, bem como indicar a conta bancária para a expedição. Aguarde-se a realização dos depósitos. I. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. (...) 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1686793, 07052596020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1682335, 07192183520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite ao julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, indeferir ou revogar o benefício, quando verificar a existência de elementos indicativos de incongruência entre a alegada pobreza e os documentos que instruem o processo. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1685315, 07237253920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 de 12/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). No caso em análise, o documento de ID 184508056, dos autos de origem, indicam que o agravante possui renda bruta de mais de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e renda líquida mensal de mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), valor superior ao paradigma estipulado e muitas vezes superior a renda média do brasileiro. Além disso, as alegações de que seu tratamento de saúde não lhe permitiria realizar o pagamento das custas não restaram comprovadas. Apesar das alegações do agravante não é possível afastar a capacidade financeira, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Assim, necessário recolhimento das custas. 2. NULIDADE DA CITAÇÃO A citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender, e somente é admitida em hipóteses excepcionais. Nesse sentido dispões o Código de Processo Civil: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. No caso dos autos, foram expedidas diversas diligências na tentativa de localizar e citar o executado, ora agravante, inclusive em seu trabalho, bem como nos números de telefone conhecidos, todas infrutíferas. Somente após diversas diligências infrutíferas foi determinada a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade. Outrossim, a lei não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. Assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NULIDADE INEXISTENTE. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 256, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, conforme entendimento deste Tribunal. No caso dos autos, já haviam sido exauridas, sem sucesso, todas as diligências realizadas para a localização da executada, devendo ser mantida a citação por edital. Além disso, a inocorrência de busca por endereços em concessionárias de serviço público não é suficiente para decretar a nulidade da citação por edital. (Acórdão 1665006, 07387811520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. 1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pela autora nesse sentido. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1649069, 07268501520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão agravada. 3. PENHORA DE SALÁRIO Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o t ribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA MITIGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a mitigação da garantia da impenhorabilidade da remuneração do devedor, desde que não haja prejuízo a sua sobrevivência. 2. Fica vedado a esta Corte Superior alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de prejudicialidade à dignidade da executada com a penhora de seus rendimentos, ante a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.089.690/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A regra da impenhorabilidade as verbas remuneratórias pode ser relativizada quando preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna do executado e sua família. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) E dessa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. I - Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 15% da remuneração do devedor diretamente na folha de pagamento. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1863989, 07140845620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DA EXECUTADA. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810687, 07285465220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil-CPC prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1803743, 07415592120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Destarte, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. Assim é majoritário o entendimento da jurisprudência mais moderna. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCAPAZ DE ABALAR O SUSTENTO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pleito de constrição e determinou o desconto em folha de pagamento do executado no valor mensal de 10% da sua remuneração bruta, na quantidade de parcelas necessárias à satisfação do crédito. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso fundamentando se tratar de verba alimentícia. II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto, esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021. III - No caso dos autos, colhe-se dos relatórios da decisão agravada e do acórdão recorrido que o título executivo data de 2007, tendo havido, desde então, diversas tentativas de satisfação do crédito por parte do ente federal, sem êxito, contudo. A partir dessa observação é que se concluiu pela possibilidade de execução do débito em parcelas fixadas em patamar baixo, incapaz de comprometer o sustento familiar. (...) V - Agravo conhecido e recurso especial provido. (AREsp n. 1.486.084/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora da remuneração no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1805388, 07442778820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PENHORA DE VALORES SOBRE A APOSENTADORIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE 15%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o desconto de 30% dos proventos mensais da executada. 1.1. Nesta sede, o exequente requer: a) o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o deferimento do bloqueio de 30% da aposentadoria da agravada até a decisão final do feito. 2. O processo na origem se trata de execução de título extrajudicial no qual a parte autora busca o pagamento atualizado da dívida vencida no valor de R$ 54.014,70. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este eg. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, de forma excepcional, considerando a conjuntura particular da situação analisada. 4. Na espécie, verifica-se que o agravante aufere proventos de aposentadoria no valor de R$44.703,98 (quarenta e quatro mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos), enquanto a dívida perseguida na demanda de origem alcança o importe atualizado de R$257.582.895,15 (duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). A decisão agravada deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor, até a quitação do débito executado. 5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, depreende-se que a manutenção da penhora mensal no patamar de 20% (vinte por cento) do provento de aposentadoria, correspondente a R$8.940,79 (oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), apresenta-se compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1787534, 07361255120238070000, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, observa-se que a parte agravante possui remuneração de alta monta e não demonstrou que o percentual da penhora determinado na decisão agravada afetará sua subsistência ou de sua família e ofenderia sua dignidade, inexistindo motivos para alterar a decisão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concedo à agravante prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Juntada as custas, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intime-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024 15:00:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador